Tribunal: TJPA
Processo: 0003829-19.2012.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003829-19.2012.8.14.0061

APELANTE: CARLA NAZARE DE OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO JUDICIAL PARA A COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E DE TEMPO INTEGRAL. LEI Nº 4.145/1998 DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ. ARTIGO 25 DA REFERIDA LEI. GRATIFICAÇÃO ÚNICA. REQUISITOS CUMULATIVOS.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
no período de vinte e dois a vinte e nove de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 29 de maio de 202
3.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de

APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
CARLA NAZARÉ DE OLIVEIRA RIBEIRO
contra a sentença proferida pelo juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da

AÇÃO JUDICIAL PARA A COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS
ajuizada em face do Município de mesmo nome, julgou improcedente o pedido da ora recorrente nos seguintes termos (id. 3563520, págs. 1/3):

“III –DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o presente feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários, pela gratuidade processual que ora defiro.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Tucuruí, 03 de dezembro de 2018.

THIAGO CENDES ESCÓRCIO

Juiz de Direito.”

Em suas razões recursais (id. 3563522, págs. 1/6), a recorrente relatou os fatos, esclarecendo que o tempo integral consiste em 150 (cento e cinquenta) horas mensais (correspondente a 37 horas e 30 minutos semanais), o que a permitiria, em tese, laborar em outra instituição, pública ou privada, se não houvesse, em separado, outra gratificação por dedicação exclusiva.

Mencionou que a gratificação por tempo integral não se confunde com a gratificação por dedicação exclusiva, pois já teria sido reconhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

O Município de Tucuruí apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 3563523, págs. 1/5), refutando as razões aduzidas pela recorrente e, ao final, pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e distribuídos à minha relatoria.

Certidão de tempestividade do recurso de apelação e das contrarrazões (id. 9409073, pág. 1).

Recebi o presente recurso em seu duplo efeito (id. 9521263, pág. 1).

A Procuradoria de Justiça (id.
10059593, págs. 1/3
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo a sua análise de mérito.

Em suas razões recursais, a apelante insurgiu-se contra a sentença que julgou improcedente o seu pleito que visava garantir o recebimento da diferença salarial a título de gratificação por dedicação exclusiva e serviço em regime de tempo integral.

No caso ventilado, verifico que a recorrente é servidora pública, exercendo o cargo de Especialista em Educação do Município de Tucuruí e defende que faria jus, com lastro na Lei Municipal n° 4.145/1998, a duas gratificações distintas, sendo uma pelo trabalho em tempo integral e outra pela dedicação exclusiva.

De início é importante observar a previsão do art. 25 da Lei Municipal nº 4.145/1998,
in verbis
:

“Art. 25. A
gratificação por regime especial de trabalho
é a retribuição pecuniária
destinada
ao
profissional do magistério
, designado para
prestar serviço em regime de tempo integral e dedicação exclusiva
e é calculada à razão de
100% (cem por cento) do vencimento-base
.” (grifei)

Nesse viés, considerando que a previsão municipal objetivou criar aos profissionais do magistério uma única gratificação (
gratificação por regime especial de trabalho)
, com dois requisitos cumulativos para sua percepção (dedicação exclusiva e em regime de tempo integral), não deve prosperar a pretensão da apelante, em obter proveitos dessas gratificações de forma independentes.

No caso, a apelante para fazer jus a referida gratificação de 100% (cem por cento) sobre o salário-base, deveria preencher certos requisitos, exercer sua função em caráter de “dedicação exclusiva” e em “regime de tempo integral”

Em relação ao presente caso, a questão foi muito bem pontuada pelo juízo
a quo
quando disse:

“Pelo que se depreende da leitura da peça exordial, a autora faz confusão quanto ao teor do referido artigo, visando obter proveitos decorrentes de gratificações distintas, “tempo integral” e “dedicação exclusiva” por exercer o cargo de Direção Escolar, quando na verdade a lei é cediça ao tratar da gratificação para servidores que desempenham tal função:

“Art. 25. A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária destinada ao profissional do magistério, designado para prestar serviço em regime de tempo integral e dedicação exclusiva e é calculada à razão de 100% (cem por cento) do vencimento-base.”( grifo nosso)

... Diferentemente do que a autora expõe em sua peça inaugural, não se tratam os dois termos utilizado no artigo de gratificações independentes, mas sim de requisitos a serem preenchidos para fazer jus ao percebimento dele.

Nos contracheques juntados pela autora, vislumbra-se que a gratificação a que versa o art. 25 da referida lei municipal fora devidamente paga ao longo de sua carreia como servidora, seja a nomenclatura adotada para esta na folha de pagamento: “dedicação exclusiva” “complemento de carga horaria” e “horas normais”

Portanto, não há que se falar em desídia da municipalidade ré quanto ao pagamento de salário da parte autora, uma vez que os fundamentos utilizados por esta não têm respaldo legal, havendo, bem da verdade, uma confusão perpetrada por esta na presente ação.”

Em caso semelhante, este Egrégio Tribunal de Justiça, já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E DE TEMPO INTEGRAL. LEI Nº 4.145/1998 DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ. GRATIFICAÇÃO ÚNICA. REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. No presente caso, embora a apelante defenda fazer jus a duas gratificações distintas, sendo uma pelo trabalho em tempo integral e outra pela dedicação exclusiva, a leitura do art. 25 da Lei Municipal nº 4.145/1998 revela que somente lhe é devida uma única gratificação, intitulada “gratificação por regime especial de trabalho”.

2. Assim, não merece reparos a sentença recorrida.

3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJEPA - 0003102-60.2012.8.14.0061, RELATOR(A) JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, DATA DO JULGAMENTO 05/12/2022).”

Assim, o assunto não merece mais digressões, tendo em vista o entendimento acima esposado.
Por essas razões, não há motivo para a reforma da sentença.

Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 29 de maio de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/06/2023